Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-72.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Julgamento de improcedência – Esbulho possessório caracterizado –– Ocupação do imóvel pelo réu sem permissão dos herdeiros do proprietário do imóvel e, posteriormente, dos autores, que adquiriram os direitos possessórios dos lotes, passando a sucedê-los na cadeia regular de transmissão da posse – Mera detenção do imóvel pelo réu - Ocupação do imóvel pelo réu

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Julgamento de improcedência – Esbulho possessório caracterizado –– Ocupação do imóvel pelo réu sem permissão dos herdeiros do proprietário do imóvel e, posteriormente, dos autores, que adquiriram os direitos possessórios dos lotes, passando a sucedê-los na cadeia regular de transmissão da posse – Mera detenção do imóvel pelo réu - Ocupação do imóvel pelo réu sem animus domini ̧ a impedir o reconhecimento da usucapião como meio de defesa - Requisitos do art. 561 do CPC/15 e art. 1210 do CC preenchidos autorizando a reintegração dos autores no imóvel – Pretensão do réu a indenização por perdas e danos – Descabimento – Posse sem demonstração de boa-fé, não possuindo o réu esbulhador direito a indenização pelo período em que ocupou ilicitamente a área - Sentença mantida – Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001743-72.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante CARLOS
RODRIGUES DE OLIVEIRA, são apelados JOSÉ CARLOS DE LIMA MORAES,
LAÉRCIO DE LIMA MORAES, GLÓRIA DA SILVA SANTOS MORAES e MARIA
DE LOURDES GOMES DE CARVALHO MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-72.2015.8.26.0270 - Voto 32698
2
VOTO No: 32698
APEL. No: 1001743-72.2015.8.26.0270
COMARCA: ITAPEVA
APTE.: CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
APDO.: JOSÉ CARLOS DE LIMA MORAES E OUTROS

*Ação
de
reintegração
de
posse

Julgamento
de
improcedência
Esbulho possessório caracterizado

Ocupação do imóvel pelo réu sem permissão dos herdeiros do
proprietário do imóvel e, posteriormente, dos autores, que
adquiriram os direitos possessórios dos lotes, passando a
sucedê-los na cadeia regular de transmissão da posse Mera
detenção do imóvel pelo réu - Ocupação do imóvel pelo réu
sem animus domini ̧ a
impedir
o
reconhecimento
da
usucapião como meio de defesa - Requisitos do art. 561 do
CPC/15 e art. 1210 do CC preenchidos autorizando a
reintegração dos autores no imóvel
Pretensão do réu a
indenização por perdas e danos Descabimento Posse sem
demonstração de boa-fé, não possuindo o réu esbulhador
direito a indenização pelo período em que ocupou
ilicitamente a área - Sentença mantida Recurso negado.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ
CARLOS DE LIMA MORAES E OUTROS em face de CARLOS RODRIGUES DE
OLIVEIRA, julgada procedente pela r. sentença de fls. 413/425, para reintegrar os autores na
posse do imóvel, rejeitando o pedido contraposto formulado pelo réu, condenando-o ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa.

Apela o réu (fls. 431/446), procurando reverter a r. sentença, alegando,
em síntese, é legítimo possuidor de boa-fé dos imóveis há mais de vinte anos, onde se
estabeleceu e desenvolve sua atividade econômica, após limpar o terreno e beneficiar o imóvel
com a construção de uma cerca divisória, dando a devida destinação econômica à propriedade.
Afirma: “A posse não exercida pelo que detém o domínio de certo imóvel só subsiste se, neste
mesmo imóvel, outro não estiver exercendo-a de fato, o que não é o caso dos autos, em que o
Recorrente já se encontrava na posse antes da aquisição da propriedade pelos Recorridos,
ignorando qualquer proprietário e lá permanecendo continua, mansa e pacificamente.” Os
autores, por sua vez, não comprovaram o exercício de posse anterior ou esbulho do réu a
autorizar a reintegração na posse do imóvel, não podendo defender a posse com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-72.2015.8.26.0270 - Voto 32698
3
exclusivamente no domínio, a ser discutido em ação petitória. Assim, não preenchidos os
requisitos do art. 561 do CPC, postula o provimento do recurso julgando-se improcedente a
ação de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto de indenização por perdas e
danos.

Recurso regularmente processado e respondido (fls.451/464).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de reintegração de posse dos lotes 10 e 11, da quadra
CI, localizados entre a Rua Dr. Estelita Ribas e Avenida Expedicionários de Itapeva, no
Parque Cimentolância, em Itapeva/SP.

Narraram os autores, na inicial, em 10/08/2012 e 30/01/2013,
adquiriram a posse dos terrenos por compromissos de compra e venda, firmados com os
herdeiros da área, arcando desde então com o pagamento de impostos e taxas municipais dos
imóveis.

O réu residia em frente aos referidos lotes, onde mantinha pequeno
negócio de conserto de lataria de veículos.

Sustentaram: “Ocorre que, com o passar dos dias, sem autorização, o
Réu se aproveitava da área de terreno de frente de sua residência para estacionar os veículos
que estavam sob sua guarda para fins de serviços, deixando também algumas carcaças de
automóveis e caminhões, área essa que incluía os lotes dos Autores (imagem anexo).” (fl. 4)

Após ser informado da aquisição dos lotes pelos requerentes, o
requerido garantiu que o uso era temporário se comprometendo a desocupar o local
pacificamente, permanecendo no terreno por mera tolerância dos autores.

Entretanto, em fevereiro de 2015, foram surpreendidos ao constatarem
que o réu, sem autorização, iniciou a construção de um barracão e pequena edícula no local,
avançando sobre a área dos autores, em parte com área construída, em parte com o fechamento
dos imóveis com muro de alvenaria.

Os autores tentaram retomar a área notificando o réu para desocupação
voluntária, sem êxito, evidenciando esbulho possessório, postulando a procedência da ação
para reintegração na posse do imóvel.

Ao contestar (fls.79/87), alegou o réu, em apertada síntese, nunca
exerceram os autores posse sobre a área reclamada; ao contrário, possui o réu posse mansa,
pacífica e ininterrupta da área desde 1999, sendo que durante todo o tempo agiu como se dono
fosse, ignorando por completo os proprietários dos imóveis. Assim, por não comprovada a
posse de fato e a ocorrência do esbulho, ausentes os requisitos para reintegrar-se os autores na
posse do imóvel, formulando pedido contraposto para condenação dos autores ao pagamento de
perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-72.2015.8.26.0270 - Voto 32698
4

Foram realizadas prova pericial (fls. 204/266 e 290/294) e audiência de
instrução de julgamento (fls.380/381), colhendo-se os depoimentos das testemunhas arroladas
pelas partes por método audiovisual.

A ação foi julgada procedente, determinando-se a reintegração dos
autores na posse do imóvel, rejeitando o pedido contraposto formulado pelo requerido.

Nega-se provimento ao recurso.

Tratando-se de ação possessória incumbe aos requerentes provar os
requisitos do art. 561 do NCPC e art. 1.210 do C. Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação
da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração”.

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio
de ser molestado”.

Alegaram os requerentes, na inicial, adquiriram os direitos dos imóveis
dos sucessores do proprietário, por compromisso particular de venda e compra, celebrados em
10/08/2012 e 30/01/2013 (fls. 41/48)

Importante considerar, de início, não se está discutindo a posse com
base em domínio, ao contrário do alegado pelo réu, mas com base em contrato de compromisso
de compra e venda (fls. 41/48).

A prova produzida autorizava o acolhimento do pedido de reintegração
de posse.

Demonstraram os autores adquiriram os direitos dos lotes 10 e 11, da
quadra CI, localizados entre a Rua Dr. Estelita Ribas e Avenida Expedicionários de Itapeva, no
Parque Cimentolância, em Itapeva/SP, por instrumentos de compromisso de compra e venda
celebrados em 10/08/212 e 30/01/2013 com os herdeiros e legítimos possuidores dos lotes (fls.
41/48), recebidos por herança de Cornélio Vieira da Cruz (fls. 34/35).

Dessa forma, a regular aquisição da posse dos autores está demonstrada
por referidos instrumentos de compromisso de compra e venda, neles constando a transmissão
da posse dos imóveis aos requerentes (cláusula 3a fls. 42 e 43).

Por outro lado, o conjunto probatório produzido demonstrou o esbulho
praticado pelo réu.

A prova pericial concluiu que parte da edificação realizada pelo réu
avançou nos lotes adquiridos pelos autores apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-72.2015.8.26.0270 - Voto 32698
5

Nesse sentido, esclareceu o perito judicial no laudo:

“àO requerido ocupa efetivamente área territorial de 1.210,72m2 (um
mil e duzentos e dez metros quadrados e mais setenta e dois decímetros quadrados), cuja
frente encontra-se voltada para a Rua Professor Humberto Fascetti (Antiga Rua II), de acordo
com o perímetro indicado pelos pontos 1-2-A-B-C-D-6-1 na planta em anexo ao presente
laudo;
àFoi realizada
sobre
parte
da
planta
do
Loteamento
Parque Cimentolândia, ou seja, quadra CI, constatando-se que a mencionada área ocupada
pelo requerido abrange os lotes reclamados pelos requerentes (10 e 11), assim como outros;
àO requerido ocupa parcialmente o lote 10 e a totalidade do 11, da
quadra CI, os quais os requerentes reclamam, consoante o perímetro conformado pelos pontos
1-2-3-4-5-6-1, indicados na planta de levantamento planimétrico elaborada pela perícia e
carreada como ANEXO ao presente laudo;”

O laudo pericial constatou, por fotos extraídas do Google Earth, que a
ocupação do requerido remonta ao período de agosto/2008, enquanto a construção da
residência data de agosto/ 2010 e a cobertura de junho/2016 (fls. 255/256).

Não ficou demonstrado o ingresso do réu na área questionada em
período anterior a 2008.

O requerido adquiriu dos herdeiros os direitos do lote 12, por
instrumento de compra e venda celebrado em 12/04/2008, que não se confunde com a área dos
lotes 10 e 11 objeto da lide (fls. 102/105).

A informação prestada pelo perito, no sentido de que a posse exercida
pelo requerido é anterior a 2008, foi baseada exclusivamente em relato de Antônio Carlos
Carvalho Tomaso, vizinho do réu, informando que “o requerido ocupa o local há,
aproximadamente, 15 (quinze) anos e edificou as benfeitorias ali existentes.” (fl. 258).

Todavia, Antônio Carlos Carvalho Tomaso, ao ser ouvido em juízo
como testemunha, foi pouco esclarecedor e não soube dizer o exato tempo de ocupação dos
lotes 10 e 11 pelo réu, limitando-se a afirmar que o requerido adquiriu um terreno dos
herdeiros e, anteriormente, comprou uma casa ao lado da sua e passou a nela residir.

Referida testemunha apenas confirmou que o réu possui funilaria no
bairro há dezessete anos, porém, em local diverso dos terrenos em litígio, não confirmando a
ocupação dos lotes 10 e 11 pelo réu em data anterior a 2008.

Por outro lado, a prova oral produzida demonstrou, cabalmente, o réu
sempre ocupou os terrenos por mera tolerância dos herdeiros de quem os autores adquiriram a
posse, tendo ciência da aquisição dos direitos do imóvel pelos autores. Portanto, sabia que
deveria desocupar o imóvel após ser notificado pelos requerentes.

A testemunha Tiago Vieira da Cruz, um dos herdeiros que toma conta
dos lotes, afirmou que vendeu o lote 12 para o requerido e também propôs a venda dos lotes 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-72.2015.8.26.0270 - Voto 32698
6
e 11, porém ele recusou a oferta, preferindo espalhar carcaças de veículos nos terrenos e na via
pública, fato que ocasionou, inclusive, a autuação de multa pela prefeitura, em razão do risco
que traziam à proliferação do mosquito da dengue. Após a venda dos referidos lotes aos
requerentes, o depoente solicitou ao requerido, sem êxito, a retirada dos materiais para que os
autores pudessem construir muro divisório entre os terrenos confrontantes.

As testemunhas Ailson Mendes e Antônio Ferreira, por sua vez,
confirmaram que o réu tinha o costume de espalhar carcaças de veículos pelo loteamento,
avançando em terrenos vizinhos.

Reza o art. 1.208, C. Civil: "Não induzem posse os atos de mera
permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

O cenário que se apresenta é de que o réu exercia mera detenção,
ingressando nos lotes 10 e 11 sem permissão dos proprietários e, posteriormente, dos
requerentes que adquiram dos herdeiros do proprietário do loteamento os direitos
possessórios da área.

Ficou bem demonstrado o exercício da posse anterior da área pela
autores ao adquirirem os direitos possessórios dos herdeiros do imóvel, passando a sucedê-los
na cadeia regular de transmissão da posse.

O conjunto probatório indica que o réu está a ocupar referido imóvel
sem a anuência dos autores, legítimos possuidores, a caracterizar esbulho possessório, uma vez
que não há prova da licitude da posse, sendo esta injusta, autorizando a proteção possessória.

Portanto, não demonstrou o réu justo título a evidenciar o exercício de
justa posse sobre o imóvel, caracterizando, assim, o esbulho, autorizando o manejo da ação
possessória intentada objetivando a recuperação da posse perdida (art. 1210 do CC).

Ressalte-se, no caso, não há falar em exceção de usucapião, como
defesa, pois a ocupação do imóvel não se deu com animus domini pelo requerido.

O requerido sempre exerceu posse por mera tolerância dos antigos
proprietários e posteriormente dos autores, portanto, sem qualquer ânimo de dono a assegurar o
direito de usucapir o imóvel.

Ademais, considerando que a ocupação ocorreu em 2008 e a ação foi
ajuizada em 2015, não transcorreu o lapso de dez anos de posse mansa e pacífica, a autorizar o
reconhecimento da prescrição aquisitiva dos imóveis objeto da lide (parágrafo único do art.
1.238 do CC).

Nesse sentido decidiu a d. Juíza a quo: “A fim de legitimar a sua
proteção possessória, o requerido sustenta que teria usucapido a área nos termos do artigo
1.238, parágrafo único, do Código Civil, pois possui os lotes 10 e 11 há mais de (dez) anos e
neles realizou obras de caráter produtivo. Contudo, sequer ficou comprovado que o
requerido possui os lotes 10 e 11 por, no mínimo, 10 (dez) anos, e que neles estabeleceu sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-72.2015.8.26.0270 - Voto 32698
7
moradia habitual ou realizou obras ou serviços de caráter produtivo, conforme determina o
parágrafo único do artigo 1.238. Ora, as fotos colacionadas às fls. 106/110 apenas
demonstram que o requerido deixava carcaças de veículos nos lotes 10 e 11 a partir do ano
de 2008. Não há como concluir, apenas pelas fotos, a construção de qualquer edícula no
local. E, considerando que a ação ora em julgamento foi ajuizada no dia 13 de novembro de
2015, não há de se falar no transcurso do lapso de dez anos de posse mansa e pacífica tal
qual exige o parágrafo único do artigo 1.238 do CC.” (fls. 419/420)

O réu (apelante) não poderia permanecer ocupando o imóvel
sem o consentimento dos legítimos possuidores (autores apelados) e, diante da recusa na
desocupação, restou caracterizado o esbulho possessório, passível de sua recuperação através
de proteção possessória.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
"ANIMUS
DOMINI".
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONTRADIÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do NCPC, tendo em vista que
o julgado abordou todas as questões necessárias à integral solução da
lide.
2. A Corte de origem concluiu que não ficou demonstrado o
"animus domini" dos recorrentes, pois houve ato de mera tolerância
ou permissão não traduzível em posse.
3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto com
base na alínea "c" do permissivo constitucional quando o exame da
divergência jurisprudencial exigir o reexame de prova para a
demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados,
incidindo, na espécie, o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte
Superior.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1105669/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Para que haja o reconhecimento da usucapião, a parte deve provar
o cumprimento dos requisitos legais, dentre eles, que exerce a posse
por si mesma, de forma exclusiva e com efetivo animus domini pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-72.2015.8.26.0270 - Voto 32698
8
prazo determinado em lei, sem nenhuma oposição dos demais
proprietários, circunstâncias inocorrentes no caso.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 470.275/SP,
Rel. Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/11/2014, DJe 21/11/2014)

Desse modo, comprovando os autores o exercício da posse da área e o
esbulho praticado pelo réu, caso de reintegrar-se os requerentes na posse do imóvel, em
consonância com o art. 561 do CPC/15 e art. 1210 do CC, merecendo a proteção possessória
correspondente.

Por fim, descabida a fixação de indenização por perdas e danos,
por evidente a ausência de boa-fé do réu, ao praticar esbulho possessório, não possuindo direito
a qualquer indenização pelo período em que ocupou ilicitamente a área.

Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelos apelados, ofertando contrarrazões (fls. 451/464), elevo os honorários em mais 5% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR